Tribunal: STF
Processo: RHC 63642
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-12-17
Data de publicação: 1985-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE, ESTRANGEIRO, IMPEDIDO DE AUSENTAR-SE DO PAIS, ENQUANTO NÃO REGULARIZAR SUA SITUAÇÃO, PERANTE A JUSTIÇA, NO QUE CONCERNE AOS BENS DO CASAL, EM VIRTUDE DE PEDIDO DA EX-ESPOSA. NÃO CABE, EM HABEAS CORPUS, DISCUTIR MATÉRIA DE FATO, INCLUSIVE, QUANTO A ALEGAÇÃO DE ESTAR O PACIENTE SENDO IMPEDIDO DE EXERCER SUA PROFISSÃO, COMO REPRESENTANTE DE EMPRESA ESTRANGEIRA, POR NÃO COMPROVADO, DESDE LOGO, SER, APENAS, ESSA SUA ATIVIDADE PROFISSIONAL. O INDEFERIMENTO DA SUPLICA PARA AFASTAR-SE DO TERRITÓRIO NACIONAL, A EVIDÊNCIA, PODE SER, ADEMAIS, PELO JUIZ DA
DEMANDA, RECONSIDERANDO, SE SE ALTERAREM AS CIRCUNSTÂNCIAS. 'RECURSO DESPROVIDO.